Tribunal: TJES
Processo: 5038925-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038925-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LUCIANO SOUZA SANTIAGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5038925-94.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: LUCIANO SOUZA SANTIAGO

EMBARGADO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONSÓRCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, determinando a restituição de valores pagos em cota de consórcio com dedução proporcional da taxa de administração. O embargante alega a existência de erro material, contradição e omissão quanto ao percentual retido (5,02%) e a supostas retenções excedentes praticadas pela administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece dos vícios legais de omissão, contradição ou erro material apontados pela parte; e (ii) saber se o recurso ostenta caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não merecem conhecimento, pois não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/1995. O julgado embargado manifestou-se de forma clara e fundamentada, com base no Termo de Adesão, ao estabelecer a dedução proporcional da taxa de administração no patamar de 5,02% sobre o valor do contrato, expressando, ainda, que apenas este percentual poderia ser retido, o que afasta a tese de omissão sobre outras retenções.

A pretensão da parte embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos de declaração de forma equivocada para promover a rediscussão do mérito e a reforma da decisão colegiada.

Evidenciado o nítido propósito de rediscussão e a ausência de qualquer vício no acórdão, configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, justificando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o julgado, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/1995. 2. A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de reformar a decisão, sem a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANO SOUZA SANTIAGO
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, determinando a restituição de valores com a dedução proporcional da taxa de administração.

Em suas razões recursais (id. 17468438), o embargante sustenta a existência de erro material, contradição e omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que o valor proporcional devido a título de taxa de administração seria de apenas 0,375% (correspondente a R$ 262,50) e que o percentual de 5,0200000%, sob o valor total do contrato, estabelecido é desproporcional. Ademais, alega que o colegiado foi omisso ao não se manifestar sobre a retenção excedente que já teria sido praticada de forma indevida pela administradora de consórcios.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, observa-se que a pretensão da embargante é nitidamente a reforma da decisão colegiada por discordar da fundamentação adotada.

Como expressamente consignado no acórdão, fez-se necessário realizar o cálculo proporcional conforme pactuado pelas partes. À luz do Termo de Adesão (id. 15606474), verifica-se que a taxa de administração total de 22,5% foi diluída ao longo do plano, prevendo-se o percentual de
5,0200000% para a primeira parcela
, a qual foi a única parcela paga pela parte autora/embargante.

Desta forma, determinou-se de maneira clara que, sobre o montante a ser restituído, deve ser deduzido o referido percentual de 5,0200000%, referente à taxa de administração, calculado sob o valor total do contrato de consórcio, inexistindo qualquer erro material na conta explicitada, a qual reflete exatamente os termos pactuados no instrumento contratual.

No que tange à alegada omissão quanto à "
retenção excedente praticada pela administradora
", razão de igual modo não assiste ao embargante. O julgado foi categórico em mencionar que apenas o percentual a título de taxa de administração proporcional poderá ser deduzido do montante total pago, o que, por óbvia consequência lógica, veda qualquer outra retenção excedente ou cláusula penal.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, com a única pretensão de rever o julgado por inconformismo em razão de seu resultado, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos. Embargos de Declaração não possuem a função legal de correção de eventual erro de julgamento.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)